Tribunal: TJPA
Processo: 0801651-77.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801651-77.2022.8.14.0008

APELANTE: FABRICIO BRAGA DUARTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO

33 DA LEI Nº 11.343/06. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A não aplicação da redução de pena, na terceira fase, em razão do da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06, foi procedida de maneira fundamentada, não merecendo qualquer reparo;

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, mantendo-se inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

FABRICIO BRAGA DUARTE
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, capitulados no art. 33 da Lei nº 11.343/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a reforma da dosimetria em sua terceira fase, pleiteando a aplicação da causa especial de diminuição da pena, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
no dia 21 de maio de 2022, por volta das 13h, na Rua Raimundo Dias, município de Barcarena, o recorrente Fabrício Braga Duarte foi preso após ser flagrado na posse de 400 (quatrocentos) invólucros de pasta-base de cocaína
”.

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, DO §4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06

A defesa pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Referido pleito não merece guarida.

A citada causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06, assim é capitulada:

“§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

O magistrado de piso, através de sentença condenatória proferida, fundamentou de forma escorreita a não aplicação d
a causa de diminuição de pena,
nos seguintes termos:

“O réu
não
preenche todos os requisitos para o benefício de redução de pena do conhecido tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º da lei 11.343/06, na medida em que responde a outro processo, também tráfico de drogas – processo n° 0005424-37.2020.8.14.0008”.

Por oportuno, analisando os autos, constatou-se que a sentença condenatória exarada, foi corretamente fundamentada com a não aplicação da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado pelas fundamentações acima expostas, tudo levando a crer que se dedica a atividade ilícita do tráfico de drogas, não merecendo qualquer reparo, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
e nego provimento ao recurso
, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/03/2024